Tribunal: TJMT
Processo: 1020903-85.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020903-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 48.243.578/0001-03 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Rodrigo Ribeiro de Oliveira contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitação de descontos bancários a 30% da renda mensal líquida, em ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021. O agravante alega situação de superendividamento com comprometimento de 45% de sua renda com descontos bancários, pleiteando a concessão imediata da medida para preservação do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação imediata de descontos bancários em procedimento de superendividamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende ao requisito da dialeticidade, pois o agravante demonstrou inconformismo específico com o fundamento da decisão que postergou a análise da tutela para após a audiência conciliatória, apresentando argumentos jurídicos e precedentes que, em seu entendimento, amparariam a concessão imediata da medida.

4. A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu procedimento específico para tratamento de situações de superendividamento, privilegiando a solução consensual mediante audiência de conciliação obrigatória como etapa anterior à eventual concessão de medidas protetivas, conforme art. 104-A do CDC.

5. A interpretação sistemática e teleológica da legislação revela que a audiência de conciliação constitui pressuposto necessário do devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento, não podendo ser afastada sob pretexto de urgência, sob pena de frustrar a finalidade legislativa de privilegiar a composição amigável.

6. O Decreto nº 11.150/2022 exclui da aferição do mínimo existencial as parcelas de dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica, estabelecendo como mínimo existencial a renda mensal de R$ 600,00, valor que o agravante ainda mantém disponível após os descontos questionados.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em procedimento de superendividamento antes da audiência de conciliação, preservando a integridade do sistema normativo estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento exige observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A limitação de descontos sobre remuneração do consumidor somente pode ser apreciada após cumprimento do procedimento obrigatório estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, sendo prematura a intervenção judicial antes da tentativa de composição consensual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, alínea "h".

Jurisprudência relevante citada
TJMT, AI nº 1014810-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025; TJMT, AI nº 1013323-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2025; STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Procedimento da Lei n. 14.181/2021 - Superendividamento) n. 1013363-74.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

O agravante alega estar em situação de superendividamento, com comprometimento de 45% de sua renda mensal líquida com descontos bancários, o que inviabilizaria sua subsistência. Sustenta que apresentou prova documental suficiente a demonstrar a verossimilhança de suas alegações e a urgência da medida pleiteada. Postula a limitação dos descontos a 30% de sua renda mensal líquida, com autorização para depósito judicial desse valor, nos termos do plano de pagamento a ser oportunamente apresentado.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que, à luz do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é necessário oportunizar aos credores o acesso ao plano de pagamento antes da concessão de qualquer medida liminar, postergando a análise da tutela para momento posterior à audiência conciliatória (Id. 295932399).

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que sua condição financeira atual compromete a dignidade da pessoa humana, princípio que deve reger a análise das medidas excepcionais previstas pela Lei 14.181/21. Alega que não há perigo de irreversibilidade na concessão da medida, por tratar-se de valores de natureza estritamente pecuniária, e enfatiza que diversos tribunais pátrios têm reconhecido o cabimento da limitação imediata de descontos bancários, mesmo antes da audiência conciliatória, nos casos em que caracterizado o superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.

Em contraminuta (Id. 300239889), o
Banco Daycoval S/A
sustenta que o crédito fornecido advém de operação de crédito consignado regido por lei específica (Lei 10.820/03), estando expressamente excluído da aferição da preservação do mínimo existencial, conforme Decreto nº 11.150/2022. Argumenta que o agravante não pode ser considerado superendividado, pois sua renda disponível após os descontos é muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo referido decreto. Alega ainda que os descontos respeitam a margem consignável legal.

O
Itaú Unibanco Holding S.A.
apresentou contraminuta (Id. 301006869) alegando preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, pois o agravante teria se limitado a repetir os argumentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O
Banco Master S.A.
(Id. 302507878) argumenta em sua contraminuta que os produtos contratados pelo agravante (cartão de benefícios CREDCESTA e saque fácil) não são empréstimos consignados, mas sim benefícios decorrentes do cartão de benefícios, com regulamentação específica dada pelo Decreto nº 691/2016, alterado pelo Decreto nº 257/2023, que estabelece margem consignável de 10% para essa modalidade. Alega que o agravante agiu de má-fé ao contratar diversos produtos financeiros simultaneamente para depois alegar superendividamento.

A
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A
(Id. 302642896). e a
Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda.
(Id. 302642897) apresentaram contraminutas com argumentos semelhantes, defendendo a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e o perigo de dano inverso às instituições financeiras caso seja deferida a limitação dos descontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Procedimento da Lei n. 14.181/2021 - Superendividamento) n. 1013363-74.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contraminuta, o agravado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a recorrente não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, o recurso conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida.

No presente caso, o agravante demonstrou seu inconformismo com o entendimento do juízo a quo de que seria necessário aguardar a realização da audiência conciliatória para análise do pedido de tutela de urgência, argumentando que sua situação financeira atual compromete sua subsistência e dignidade, o que justificaria a concessão imediata da medida pleiteada.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

Ademais, o agravante trouxe elementos jurídicos e precedentes jurisprudenciais que, em seu entendimento, amparariam a concessão da tutela de urgência mesmo antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Portanto, resta evidente que o recurso atende ao requisito da dialeticidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo recorrente, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação ou suspensão de descontos bancários em conta corrente ou folha de pagamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para que os descontos sejam liminarmente limitados em 35% de sua remuneração, a fim de garantir a preservação do mínimo existencial, bem como que seja vedada a manutenção ou realização de negativação de seu nome durante a tramitação da demanda, como forma de preservar sua dignidade e o resultado útil do processo.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Examinando detidamente os elementos de convicção carreados aos autos pelo agravante, verifica-se que as provas apresentadas não atingem o grau de consistência necessário para autorizar a concessão da medida antecipatória pretendida

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para limitação imediata dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida do agravante, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021.

A Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime jurídico do superendividamento e alterou dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu procedimento específico para o tratamento das situações de superendividamento do consumidor. Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o legislador delineou rito próprio que deve ser observado para a concessão das medidas protetivas pretendidas.

O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela referida lei, prevê que o processo de repactuação de dívidas observará procedimento conciliatório, sendo este pressuposto necessário para a análise das medidas de proteção ao consumidor superendividado. A interpretação sistemática da legislação revela que a audiência de conciliação constitui etapa obrigatória e anterior à eventual concessão de medidas limitativas dos descontos.

A interpretação teleológica da Lei do Superendividamento demonstra que o legislador buscou estabelecer mecanismo que privilegia a solução consensual dos conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. Esta finalidade legislativa seria frustrada caso se admitisse a antecipação das medidas protetivas antes da tentativa obrigatória de conciliação.

Embora o agravante alegue situação de urgência decorrente do comprometimento de sua renda, a análise criteriosa dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência deve considerar o arcabouço normativo específico aplicável à espécie. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que a situação patrimonial do agravante, ainda que merecedora de atenção, não autoriza o afastamento do rito legalmente estabelecido.

O procedimento estabelecido na Lei nº 14.181/2021 integra o devido processo legal aplicável às demandas de superendividamento. A tentativa de conciliação prévia não constitui mera formalidade, mas etapa substancial do processo que visa proporcionar às partes a oportunidade de composição amigável, preservando os interesses de todos os envolvidos.

Somente na hipótese de insucesso da conciliação será instaurado o processo de superendividamento, com revisão dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

Portanto, a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais.

Corroborando o raciocínio expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça nos seguintes julgados em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de tutela de urgência fundada na Lei nº 14.181/2021 exige a observância prévia da audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento, nos termos do art. 104-A do CDC. 2. A simples alegação de
superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão ou limitação de descontos em folha de pagamento, sem a demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301; CDC, arts. 104-A e 104-B.

(N.U 1014810-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..
Tese de julgamento: “1.
No procedimento previsto pela Lei nº 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação designada nos termos do art. 104-A do CDC.
2. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

(N.U 1013323-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA–NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. 1.N
ão havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

"
É inviável conceder tutela de urgência para limitar
descontos
em rendimentos do consumidor com fundamento na Lei nº 14.181/2021, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC
."(N.U 1024774-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 08/02/2025 - grifo nosso)

Conforme destacado na decisão agravada, o procedimento da Lei do Superendividamento possui rito próprio e de observância obrigatória, que privilegia, em um primeiro momento, a solução consensual mediante audiência de conciliação. A intervenção judicial para modificação dos contratos somente ocorre em uma segunda fase, caso não haja acordo entre as partes.

Ademais, é importante considerar que o Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, estabelece em seu art. 4º, parágrafo único, alínea "h", que as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica são excluídas da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

No caso em análise, conforme apontado pelo Banco Daycoval em sua contraminuta, parte das dívidas do agravante decorre de operações de crédito consignado regidas pela Lei nº 10.820/03, as quais estão expressamente excluídas da aferição do mínimo existencial para fins de aplicação da Lei do Superendividamento.

Além disso, o referido decreto estabelece em seu art. 3º que, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Conforme documentação juntada aos autos, mesmo após os descontos questionados, o agravante ainda dispõe de renda mensal superior a esse valor.

Quanto aos produtos contratados junto ao Banco Master S.A., verifica-se que se tratam de cartão de benefícios CREDCESTA e saque fácil, os quais possuem regulamentação específica dada pelo art. 24, inciso III, do Decreto nº 691/2016, alterado pelo Decreto nº 257/2023, que estabelece margem consignável de 10% para essa modalidade, independente da margem consignável para empréstimos consignados.

Portanto, não há elementos que evidenciem, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, sendo necessária a observância do procedimento estabelecido pela Lei do Superendividamento, com a realização prévia da audiência de conciliação, para que se possa avaliar adequadamente a situação de superendividamento alegada e a possibilidade de repactuação das dívidas.

A decisão recorrida alinha-se com a interpretação correta da Lei nº 14.181/2021, observando o procedimento estabelecido pelo legislador para o tratamento das situações de superendividamento. A manutenção da decisão preserva a integridade do sistema normativo e assegura o cumprimento do devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025